Tribunal: TJDFT
Processo: 0709245-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI N. 8.009/1990. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE VÁRIOS IMÓVEIS. BEM FAMÍLIA NÃO CARACTERIZADO. CRÉDITO REPRESENTADO POR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DO ART. 3o, III, DA LEI 8.009/1990. INAPLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DA PENHORA CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A impenhorabilidade de bem de família constitui matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo se falar em preclusão temporal.

2. A Lei n. 8.009/90 não exige que o proprietário seja titular de um único imóvel para que se possa caracterizá-lo como bem de família, tanto que mantém a impenhorabilidade de um dos imóveis residenciais caso a entidade familiar seja "possuidora de vários imóveis utilizados como residência" (art. 5o, parágrafo único, da Lei 8.009/90).

3. No caso vertente, há nos autos elementos suficientes a demonstrar que o executado de fato mantém o imóvel constrito como residência. A certidão de matrícula do bem penhorado contém descrição que comprova possuir o imóvel destinação residencial. Já os documentos que fundamentaram o ajuizamento da ação de conhecimento (instrumento particular de cessão de direitos, termo de rescisão contratual, notificação extrajudicial, aviso de recebimento, alteração contratual, procuração e petição inicial), bem como os juntados posteriormente (declaração de imposto de renda) demonstram que o executado reside no imóvel em questão desde 2015.

4. O crédito oriundo de honorários advocatícios sucumbenciais não viabiliza a penhora de imóvel quando este se caracterize como bem de família, porquanto não pode ser considerado “pensão alimentícia” para o fim de aplicação da exceção prevista no artigo 3o, III, da Lei 8.009/90.

5. Comprovado que o imóvel sobre o qual recai a constrição se enquadra nos requisitos previstos nos arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90, e, não incidindo, na hipótese, nenhuma exceção legal à impenhorabilidade, escorreita se mostra a decisão que determinou a desconstituição da penhora sobre o bem objeto da lide, por se tratar de bem de família.

6. Recurso conhecido e desprovido.